Tribunal: TJBA
Processo: 8034455-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034455-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: ANA MARIA SOARES SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO ALVES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL VIGENTE À ÉPOCA QUE PREVISSE A VACÂNCIA DO CARGO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NORMA TRANSITÓRIA (ART. 6º DA EC 103/2019). INAPLICABILIDADE DO § 14 DO ART. 37 DA CF/88 AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS NO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADRIANA SOUZA ALVES e JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8034455-63.2025.8.05.0000, oriundo de Mandado de Segurança impetrado por ANA MARIA SOARES SILVA, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de inexistência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), ante a aposentadoria da parte impetrante ter ocorrido antes da EC nº 103/2019 e na ausência de norma local, à época, prevendo a vacância do cargo.

II. Questão em discussão

Discute-se:

(i) se a aposentadoria voluntária da impetrante, concedida antes da EC nº 103/2019, poderia ensejar a extinção do vínculo funcional, com base no § 14 do art. 37 da CF/88, e se a superveniência da Lei Municipal nº 032/2022 poderia retroagir para alcançar tal situação consolidada; (
ii
) se é cabível o efeito suspensivo à decisão que reintegrou a servidora ao cargo, diante da suposta afronta à ordem e economia públicas.

III. Razões de decidir

A EC nº 103/2019 introduziu o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal, estabelecendo que a aposentadoria concedida com tempo de contribuição oriundo de cargo público acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo.

O art. 6º da mesma emenda, contudo, estabelece norma de transição que excepciona as aposentadorias concedidas até sua vigência (13/11/2019), como é o caso da impetrante, aposentada pelo RGPS em 19/03/2019.

A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento dos Temas 606 e 1.150 de Repercussão Geral, exige a existência de norma local vigente à época da aposentadoria para que se possa falar em vacância ou extinção do vínculo funcional, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que a Lei Municipal nº 032/2022 foi editada posteriormente.

A aplicação retroativa da referida lei implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido, notadamente em matéria de natureza estatutária-funcional, cuja regência obedece ao regime jurídico vigente ao tempo do ato jurídico perfeito da aposentadoria.

O Agravo Interno, ao reiterar fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, não traz qualquer inovação argumentativa que permita a reversão da medida
indeferitória
do efeito suspensivo, tampouco demonstra a presença do fumus boni iuris, essencial à concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria voluntária concedida antes da vigência da EC nº 103/2019 não enseja a extinção do vínculo funcional, nos termos do § 14 do art. 37 da CF/88, quando ausente norma local vigente à época da concessão que preveja tal efeito.

2. Norma municipal superveniente não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito fundado em regime anterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606 da RG, RE 786.540/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03/10/2019; STF, Tema 1.150 da RG, RE 1.175.650/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2022; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8034455-63.2025.8.05.0000, interposto por ADRIANA SOUZA ALVES e JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000538-75.2025.8.05.0122, impetrado por ANA MARIA SOARES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8